Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711717-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIZE MARINHO RAMOS APELADO: INSTITUTO THALES BAIAO LTDA DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Nize Marinho Ramos contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 57282191). 2. A apelante foi intimida, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo até a data da interposição da apelação ou procedesse ao recolhimento em dobro, nos termos do CPC, art. 1.007, §4o, sob pena de não conhecimento. 3. Mesmo regularmente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 57876308). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 57876308, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço a apelação interposta por Nize Marinho Ramos em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO